Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-29.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800291-29.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN FABIO COSTA FORTE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, §2º-A, INC. I C/C 14, INC. II, DO CP. EQUÍVOCOS NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE. MATÉRIAS ABORDADAS NA REVISÃO CRIMINAL JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução da pena que lhe foi imposta na sentença que o condenou pelo crime de homicídio.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de não conhecimento suscitada pelo parquet.

3 – Equívoco na apreciação dos vetores judiciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A matéria a ser discutida no pleito revisional já foi enfrentada e rejeitada quando do julgamento da apelação interposta contra o édito condenatório, motivo pelo qual não pode ser novamente alegada em sede de revisão criminal porque esta não é sucedâneo de recurso ordinário, razão pela qual não conheço do pelito, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo parquet e das razões do requerente.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

6 – Precedentes citados: AgRg no HC n. 1.003.379/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025 e

AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 08 de setembro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ALAN FÁBIO COSTA FORTE
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, do CP, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente alega que houve equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena base não pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pleito, afirmando que não surgiram fatos novos que demonstrem o erro na imposição da reprimenda.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os documentos juntados com a inicial, constato que a matéria a ser discutida no pleito revisional já foi enfrentada e rejeitada quando do julgamento da apelação interposta contra o édito condenatório, motivo pelo qual não pode ser novamente alegada em sede de revisão criminal porque esta não é sucedâneo de recurso ordinário, razão pela qual não conheço do pelito, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo parquet e das razões do requerente.

Ademais, ir de encontro a esse entendimento implicaria em verdadeira ofensa ao princípio da coisa julgada, mesmo porque não se verifica qualquer teratologia na dosimetria da pena.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida pelas instâncias ordinárias. O writ foi considerado sucedâneo de revisão criminal, e a matéria nele contida não foi previamente examinada pelas instâncias inferiores. No mérito residual, questiona-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se é legítima a fixação do regime inicial semiaberto à luz da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando utilizado como substitutivo da revisão criminal, salvo se presente flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão temporal impede a rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada, preservando-se os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

5. A competência do STJ para processar revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, sendo incabível conhecer de impetração que busca desconstituir acórdão proferido por Tribunal local, sob pena de violação da competência constitucional fixada no art. 105, I, alínea "e", da CF/1988.

6. Teses não suscitadas nem analisadas pelas instâncias ordinárias não podem ser objeto de exame originário nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

7. Quanto ao mérito residual, a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja reincidente, é compatível com o entendimento consagrado na Súmula 269/STJ, quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis, como se verificou no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

2. É incabível a apreciação originária, pelo STJ, de teses não analisadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.

3. A reincidência não impede, por si só, a fixação do regime inicial semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ.

(AgRg no HC n. 1.003.379/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
08 de setembro de
2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025